Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DINÂMICA DOS FATOS – ULTRAPASSAGEM PERIGOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva do autor em audiência de instrução e julgamento, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Ainda mais quando a descrição do acidente na visão do autor estava narrada em sua inicial, sendo o seu depoimento mera repetição do narrado anteriormente. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Dispõe o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
4. In casu, alega o autor que o micro-ônibus de propriedade da empresa ré, ao sair de parada de ônibus, adentrou na via da esquerda, colidindo com seu veículo. Por sua vez, o requerido alega que parou o ônibus para o embarque de passageiros e que, após iniciar sua marcha pela faixa da esquerda, o autor tentou ultrapassá-lo causando a colisão.
5. O vídeo registrado pela câmera instalada no micro-ônibus (ID 13670389) esclarece a dinâmica do acidente. Na referida gravação, observa-se que o automóvel do réu não adentrou no recuo destinado à parada de ônibus e que parou o veículo na faixa da direita para apanhar passageiros. Finalizado o embarque, o réu retomou seu trajeto seguindo na mesma via, a qual possuía um afunilamento logo à frente, em virtude de veículos estacionados ao longo do meio-fio. Por sua vez, o veículo do autor que vinha metros atrás do ônibus, em velocidade visivelmente superior à dos demais automóveis que transitavam pela via, tentou uma ultrapassagem arriscada, colidindo com o ônibus sobre a travessia da faixa de pedestre.
6. As oitivas do informante Marcus B. da Silva, motorista do ônibus, e da testemunha Francisco da Silva Santos, passageiro do coletivo no momento da colisão, coadunam com as imagens do vídeo de ID 13670389, uma vez que afirmam que o veículo do réu já estava na faixa da esquerda quanto aconteceu a colisão (ID 13670420 e 13670419).
7. Por sua vez, o depoimento da testemunha Bruno Rodrigues Mataroli mostra-se incoerente com o relato das demais testemunhas e as imagens do vídeo, uma vez que afirma que a colisão ocorreu quando o ônibus saiu do ponto de coleta de passageiros (ID 13670418).
8. Considerando que se trata de via com velocidade máxima de 40 km/h, que houve transcurso de oito segundos entre o início da marcha do ônibus e o impacto entre os automóveis, bem como que é de 8,9 metros o comprimento do ônibus Volkswagen/IBRAVA, conclui-se que o autor tomou ciência da movimentação do ônibus aproximadamente 89 metros antes da chegada à faixa de pedestre, inferindo-se, assim, que havia tempo e distância suficientes para que o autor reduzisse sua velocidade e evitasse a colisão. Ao contrário, ao assumir a possibilidade de ultrapassar o ônibus, trouxe para si a responsabilidade pelo acidente.
9. A teoria do risco administrativo, à qual estão submetidas as empresas concessionárias de serviço público (art. 37, §6o, da Constituição Federal), dispõe que tais pessoas jurídicas respondem objetivamente por danos causados a particulares, salvo se demonstrarem alguma causa excludente da responsabilidade: caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, o que ocorreu no presente caso diante da tentativa de ultrapassagem perigosa perpetrada pelo autor.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.